Tribunal: TJDFT
Processo: 0704584-80.2022.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. BOLETO BANCÁRIO FRAUDULENTO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de pagamento de boleto bancário fraudulento. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Golpe do boleto. Conferência de dados do beneficiário. Dever de quem paga. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, salvo quando comprovar culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 14, caput e §3o do CDC). No ambiente virtual em que tem se desenvolvido o comércio eletrônico, incluídas as operações bancárias, a conferência dos dados de pagamento e transferências, como valor e beneficiário, é o mínimo que se exige do consumidor como meio de evitar desvios. Sem isso, imputar a responsabilidade por fraudes sem relação com o fato do serviço, vale dizer, sem indícios da existência de defeito, é ir além da regra legal que submete a responsabilidade ao fato do serviço (art. 14 do CDC). A questão de fundo não é de segurança do serviço prestado, mas de toda a atividade que atualmente se desenvolve na rede mundial. Assim, não há responsabilidade do fornecedor. Precedente (Acórdão 1379596, SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO).
4 – Culpa do consumidor. A autora é devedora do banco réu em virtude contrato de empréstimo. Alega que recebeu mensagem de suposto preposto da instituição financeira, por meio do aplicativo Whatsapp, que lhe ofereceu oferta para amortização da dívida. Durante a conversa, foi enviado à autora boleto bancário para quitação de parcelas do débito e, depois de efetuar o pagamento, descobriu a falsidade do documento, o que resultou num prejuízo de R$ 2.064,70. Não há comprovação de que a autora utilizou os meios de comunicação oficiais fornecidos pelo banco réu. O boleto de pagamento foi solicitado por meio de um número desconhecido (ID. 40985250) que a autora não faz indicação se corresponde ao número de telefone oficial da instituição financeira. O boleto bancário foi adulterado pelo terceiro estelionatário, que modificou os dados do beneficiário a fim de conferir legitimidade ao documento. Houve, ainda, negligência da autora no momento do pagamento, uma vez não conferiu o real beneficiário (ID. 40985509), conduta que evitaria a fraude da forma como ocorreu. Mesmo desconfiando do golpe, a autora efetuou o pagamento do boleto (ID 40985253). Ademais, não há provas de defeito na segurança ou de vazamento de dados sigilosos pela instituição financeira. Os dados apresentados pelo estelionatário (valor do débito, valor das parcelas e o CPF da autora) não comprovam o defeito do serviço, pelo que tais informações poderiam ter sido obtidas por outros meios. Não houve, portanto, demonstração de que o réu falhou em seu dever de proteção de dados (art. 42 da LGPD). Assim, a despeito da ocorrência da fraude, não se vislumbra falha na prestação no serviço bancário. Trata-se de fortuito externo, decorrente de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, razão pela qual não se aplica a súmula 479 do STJ. Desse modo, não há obrigação do réu em indenizar a autora pelos prejuízos sofridos.
5 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W